Tribunal: TJBA
Processo: 8000903-66.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000903-66.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Planalto contra acórdão que, em sede de reexame necessário, confirmou integralmente a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu o direito de servidora pública ao pagamento retroativo de adicional por tempo de serviço, com pagamento retroativo das parcelas não adimplidas, observada a prescrição quinquenal. O embargante alega a existência de contradição no julgado, apontando suposta violação à Lei Complementar Federal nº 173/2020 e erro na manutenção da condenação em honorários advocatícios sobre sentença ilíquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se se o acórdão embargado apresenta contradição, erro material ou quaisquer outros vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a sua reforma ou integração. Ademais, analisa-se a possibilidade de reexame da causa por meio dos embargos declaratórios, especialmente quanto à aplicabilidade da LC nº 173/2020 e à fixação de honorários contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Os embargos de declaração têm caráter excepcional e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso concreto, não se verificou a ocorrência de qualquer desses vícios, sendo incabível a reanálise do mérito da decisão por meio do presente recurso. O recurso possui nítido caráter infringente, com intuito de rediscutir matérias já decididas, com as quais demonstra inconformismo, buscando a reforma do julgado, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. Também não é cabível o prequestionamento quando ausente vício na decisão. Com efeito, o acórdão foi claro ao confirmar a sentença que reconheceu um direito preexistente da servidora, não havendo vício interno que justifique a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem são cabíveis para viabilizar prequestionamento quando ausente qualquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art.
1.022 e art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, EMBDECCV: 10074924620208260577 SP 1007492-46.2020.8.26.0577, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 08/02/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021; TJ-MT, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1026509-90.2022.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023;
AREsp

1592147/SP AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL

2019/0290563-8;

Relator:

Ministro HERMAN

BENJAMIN; Órgão

Julgador:

T2, SEGUNDA

TURMA;
Data
do Julgamento: 04/08/2020; Data da Publicação/Fonte: DJe
31/08/2020; STJ, 1ª Turma, Resp. 13.843-0-SP-Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, J. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u. DJU 24-8-92, p. 12.980.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

8000903-66.2023.8.05.0198
, em que figura como embargante o
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e como embargada
MARINES LIBARINA DE CASTRO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E R
EJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04